Tribunal: STF
Processo: Rcl 62666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Smart Contabilidade e Consultoria Ltda alega ter o Superior Tribunal de Justiça descumprido, no AREsp n. 2347286/SP, o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 49 e do ARE 1255885.



    2. Essa reclamação é manifestamente inadmissível.



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 29 de setembro de 2023.



    Dessa forma, a parte reclamante poderia impugnar a decisão atacada até o dia anterior (28 de setembro de 2023), tendo adotado a providência apenas no dia imediato.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente